Tribunal: TJSP
Processo: 2095625-32.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em razão de decreto que determinou o rodízio de veículos com base no final par ou ímpar das placas dos automóveis - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, que foram totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020 - Prejudicada a segurança, extinguindo-a, por consequência, sem julgamento do mérito, nos termos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração em razão de decreto que determinou o rodízio de veículos com base no final par ou ímpar das placas dos automóveis - Decretos Municipais no 59.403 e no 59.433, objetos desta demanda, que foram totalmente revogados pelo Decreto Municipal no 59.444, de 17 de maio de 2020 - Prejudicada a segurança, extinguindo-a, por consequência, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.